Tribunal: TJDFT
Processo: 0714207-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR FUNDAÇÂO DOS ECONOMIÁRIOS (FUNCEF) CONTRA CLÁUDIA ALVES, JULGADOS IMPROCEDENTES OS EMBARGOS E PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 9.169,6. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE ANTERIOR EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NAQUELE FEITO NÃO ATENDIDA. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO DA RÉ PARA CONTRARRAZOAR APELO. SENTENÇA EXTINTIVA NAQUELES AUTOS CONFIRMADA EM SEDE RECURAL. EFEITO DO ART. 240, § 1o, DO CPC SOMENTE OCORRE SE A INICIAL PREENCHER REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR DESENVOLVIMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO EFETIVADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. PRAZO PRESCRICIONAL DECORRIDO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação monitória, a qual julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.169,06 (nove mil cento e sessenta e nove reais e seis centavos), a ser corrigido. 1.1. Em suas razões, a ré apelante pleiteia a reforma da sentença, de modo a julgar improcedente o pedido autoral de condenação em R$ 9.169,06, em vista da ocorrência da prescrição. Aduz, em síntese, estar a interrupção da prescrição condicionada à existência de petição inicial apta ao desenvolvimento válido e regular do processo, e que não houve interrupção da prescrição na hipótese, porquanto o processo anterior, no qual supostamente houve interrupção do prazo, teve sua inicial indeferida, sendo extinto sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se ocorre o efeito previsto no art. 240, §1o, do CPC (interrupção da prescrição, a qual retroage à data de propositura da ação), quando a parte ré é citada em processo extinto por ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sinopse fática: No caso concreto, a ação monitória se baseia no contrato de mútuo firmado entre as partes, o qual tinha data final de pagamento para 20/11/2014. Como é cediço, o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil afirma ser de 5 (cinco) anos o prazo para se exigir a cobrança de dívidas oriundas de contratos, a contar da data de vencimento. Assim, em tese, o termo fatal da prescrição ocorreria em 20/11/2019. 3.1. Ocorre que em 08/11/2019 foi ajuizada pela fundação credora a execução de título extrajudicial de no 0711931-96.2019.8.07.0009, a qual tinha por objeto o contrato em questão. Todavia, desatendida por duas vezes a ordem de emenda à inicial, a peça inaugural do referido feito foi indeferida, sendo o referido processo extinto sem resolução do mérito. 3.2. Interposta apelação, houve a citação da ré (devedora) para apresentar contrarrazões, em 02/03/2021, conforme comprovante de AR colacionado àqueles autos. Com o improvimento dos recursos interpostos pela credora, a sentença extintiva foi integralmente confirmada, tendo o feito transitado em julgado em 18/12/2023. 3.3. A fundação credora, por entender ter a citação da ré no referido feito executivo interrompido a prescrição, retroagindo à data da propositura daquela ação (08/11/2019), moveu a presente monitória em 02/09/2024 pois, supostamente, dentro do prazo quinquenal.
4. Sobre a questão dos efeitos retroativos da interrupção da prescrição, assim disciplina o Código de Processo Civil: “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.” 4.1. Entretanto, nem sempre a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. Isso porque admitir o simples protocolo da ação como marco interruptivo, sem atender a petição aos requisitos legais, implicaria o esvaziamento da finalidade normativa do art. 240, §1o, do CPC, além de incentivar condutas processuais temerárias. 4.2. Se assim o fosse, em manifesta ofensa requisitos legalmente exigidos para a validade da petição inicial, bastaria que a parte distribuísse a ação antes de escoado o prazo prescricional para, depois, buscar a regularização da peça inadequada de ingresso, obtendo, de modo indevido, o efeito previsto no art. 240, §1o, do CPC.
5. Analisando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do art. 240 do Código de Processo Civil, retroage à data na qual a ação reúne condições de válido e regular desenvolvimento, o que se dá, na hipótese de existir comando judicial exarado com base no art. 321, com a emenda à inicial. Veja-se: “[...] 4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada. 5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte. [...]” (STJ, REsp n. 2.088.491/TO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/10/2023). 5.1. No mesmo sentido já se pronunciou este TJDFT: “[...] A interrupção da prescrição não se opera quando a petição inicial do cumprimento de sentença não preenche os requisitos de procedibilidade, que só se implementaram após diversas determinações de emenda. II - A emenda à inicial reputada apta pelo i. Juízo a quo foi apresentada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal do título exequendo. Acolhida a impugnação do devedor para declarar a prescrição da pretensão e extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, com liberação da importância bloqueada on-line. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1362597, 07181810720218070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 19/08/2021). 5.2. Nessa linha, (i) se a interrupção da prescrição retroage à data na qual a petição inicial reúne condições de desenvolvimento válido e regular do processo e (ii) se, no caso concreto, a inicial da execução (autos no 0711931-96.2019.8.07.0009) sequer foi recebida (justamente por não reunir tais condições), sendo o feito extinto sem resolução de mérito, não se operou o efeito retroativo do art. 240, §1o, do CPC à data da propositura da ação, razão pela qual a prescrição se consumou em 20/11/2019, 5 (cinco) anos após o vencimento da obrigação. 5.4. Destarte, na data do ajuizamento da presente ação monitória, em 02/09/2024, já havia, há muito, decorrido o prazo prescricional quinquenal. A reforma da sentença impugnada, portanto, é medida impositiva.
6. Em razão do provimento do recurso, cabível o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, de modo a adequá-los ao decaimento de cada parte. Considerando a improcedência integral dos pedidos da autora, bem como a desistência parcial do pedido inicial no curso do feito, devidamente homologada, esta (apelada) deve ser condenada ao integral pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 193.560,64), a ser atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Prescrição pronunciada.
Tese de julgamento: “A interrupção da prescrição (art. 240, §1o, do CPC) não retroage à data da distribuição da ação quando a petição inicial não reúne os requisitos necessários ao desenvolvimento válido do processo. Se efetivada pelo interessado a emenda à inicial, a interrupção da prescrição retroage à data da referida emenda. De outro lado, se a determinação de emenda não é atendida e o feito é extinto sem exame de mérito, não se aplica o art. 240, §1o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: art. 240, §1o, do CPC; art. 206, §5o, inciso I, do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.088.491/TO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023; TJDFT, Acórdão 2027833, 0700984-86.2024.8.07.0015, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 18/08/2025; TJDFT, Acórdão 1362597, 07181810720218070000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 19/08/2021.